Tribunal: STJ
Processo: 5029261-83.2018.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2118576 - RS(2024/0006780-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOÃO MACEDO DINIZ
ADVOGADOS
: LUIZ RICARDO DE AZEREDO SÁ - RS047534
MARIANA DOS SANTOS E SÁ - RS127839
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CTN. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
ART. 43
DA CRT. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
1. A questão controvertida decidida pelas instâncias ordinárias se resume em saber
qual é a natureza jurídico-tributária da complementação na subscrição de ações da
Celular CRT recebida judicialmente pelo recorrente em dinheiro e dos juros de mora
correspondentes.
2. O Tribunal de origem assentou que a complementação de subscrição de ações da
CRT por determinação judicial configura acréscimo patrimonial e não possui natureza
indenizatória, portanto fica sujeita à incidência do imposto de renda, conforme
preceitua o
do CTN.
art. 43
3. Portanto, correto o entendimento que negou provimento ao recurso especial, com
fundamento na orientação contida na
: "Não se conhece do recurso
Súmula 83/STJ
especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida", aplicável também para interposição de recurso pela
do
alínea a
permissivo constitucional, nos termos da jurisprudência desta Corte.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2770ac5f-dd29-408e-9e4f-ceeed1c015ff

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2770ac5f-dd29-408e-9e4f-ceeed1c015ff

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2118576 - RS(2024/0006780-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOÃO MACEDO DINIZ
ADVOGADOS
: LUIZ RICARDO DE AZEREDO SÁ - RS047534
MARIANA DOS SANTOS E SÁ - RS127839
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CTN. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
ART. 43
DA CRT. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A questão controvertida decidida pelas instâncias ordinárias se resume em saber
qual é a natureza jurídico-tributária da complementação na subscrição de ações da
Celular CRT recebida judicialmente pelo recorrente em dinheiro e dos juros de mora
correspondentes.
2. O Tribunal de origem assentou que a complementação de subscrição de ações da
CRT por determinação judicial configura acréscimo patrimonial e não possui natureza
indenizatória, portanto fica sujeita à incidência do imposto de renda, conforme
preceitua o
do CTN.
art. 43
3. Portanto, correto o entendimento que negou provimento ao recurso especial, com
fundamento na orientação contida na
"Não se conhece do recurso
Súmula 83/STJ:
especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida", aplicável também para interposição de recurso pela
do
alínea a
permissivo constitucional, nos termos da jurisprudência desta Corte.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
JOÃO MACEDO DINIZ contra a decisão que não conheceu do recurso especial, em
razão da incidência das Súmulas
; e

83/STJ
284/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que o Enunciado da
deve ser afastado, visto que
Súmula 83/STJ
o Tribunal de origem afastou
Documento eletrônico VDA55698799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:23
Código de Controle do Documento: fbd2ae96-e565-4f8c-ad1b-8eb9391056b7

expressamente a aplicação do regime de ganho de capital, tributando os valores como
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, em total dissonância com o entendimento
consolidado desta Corte Superior.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Como dito na decisão monocrática, a questão controvertida decidida pelas
instâncias ordinárias se resume em saber qual é a natureza jurídico-tributária da
complementação na subscrição de ações da Celular CRT recebida judicialmente pelo
recorrente em dinheiro e dos juros de mora correspondentes.
O Tribunal de origem assentou que a complementação de subscrição de
ações da CRT por determinação judicial configura acréscimo patrimonial e não possui
natureza indenizatória, portanto fica sujeita à incidência do imposto de renda, conforme
preceitua o
do CTN (fl. 349):
art. 43

Ocorre que a complementação na subscrição de ações não
corresponde a uma indenização por um prejuízo sofrido pela parte
autora (dano emergente). Em verdade, tais valores somente passaram
a integrar a esfera patrimonial do autor após a ordem de emissão de
novas ações, e o recebimento a destempo e em dinheiro, por meio de
ação judicial, não altera o fato de que a verba constitui efetivo
acréscimo patrimonial, e não indenização por prejuízo sofrido. Por este
motivo, é consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que a complementação de subscrição de ações da
Documento eletrônico VDA55698799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:23
Código de Controle do Documento: fbd2ae96-e565-4f8c-ad1b-8eb9391056b7

CRT por determinação judicial configura acréscimo patrimonial e,
portanto, fica sujeita à incidência do imposto de renda.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE
AÇÕES
POR
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL.
NATUREZA
DE
ACRÉSCIMO PATRINOMIAL.
1. Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido de ser devida
a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos em razão
da complementação na subscrição de ações da Celular CRT, pois tais
valores
representam
acréscimo
patrimonial
proveniente
de
investimento, ainda que saldados a destempo, circunstância que não
lhe retira a natureza de ganho de capital.
2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1.823.005
/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
16/11/2021,
23/11/2023)

Portanto, correto o entendimento que negou provimento ao recurso especial,
com fundamento na orientação contida na
"Não se conhece do
Súmula 83/STJ:
recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida", aplicável também para interposição de recurso pela
do permissivo constitucional, nos termos da jurisprudência desta Corte.
alínea a
Por último, a discussão, que não foi analisada neste recurso (
, sobre a caracterização dos valores recebidos a título de
Súmula 284/STF)
complementação de ações como ganho de capital, não desconfigura a natureza dos
valores recebidos como acréscimo patrimonial, afastando qualquer hipótese de se
entender o recebimento como indenização, portanto incide o
do CTN.
art. 43
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:23
Código de Controle do Documento: fbd2ae96-e565-4f8c-ad1b-8eb9391056b7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.118.576 / RS
Número Registro: 2024/0006780-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50292618320184047100
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOÃO MACEDO DINIZ
ADVOGADOS
: LUIZ RICARDO DE AZEREDO SÁ - RS047534
MARIANA DOS SANTOS E SÁ - RS127839
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOÃO MACEDO DINIZ
ADVOGADOS : LUIZ RICARDO DE AZEREDO SÁ - RS047534
MARIANA DOS SANTOS E SÁ - RS127839
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56500671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:00
Código de Controle do Documento: 6e74344a-1bf1-4e50-8d8a-2b2bad12bf0b

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:00
Código de Controle do Documento: 6e74344a-1bf1-4e50-8d8a-2b2bad12bf0b